Tribunal: TJPA
Processo: 0003843-11.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003843-11.2018.8.14.0055

APELANTE: ELIELSI VIEIRA JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (CP, ART. 129, §1º, I E III). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal grave, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal leve; (iii) readequação da dosimetria com aplicação da fração de 1/8 para vetores negativos; (iv) fixação de regime inicial aberto e análise de substituição ou suspensão da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação para lesão corporal leve; (iii) saber se a dosimetria e o regime inicial comportam reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo médico e documentos hospitalares, que atestam lesões causadas por instrumento cortante e incapacidade laboral superior a 30 dias, caracterizando a qualificadora do art. 129, §1º, I, do CP.

4. A autoria foi demonstrada por prova oral judicializada, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos periciais, atendendo ao padrão probatório exigido pelo art. 155 do CPP.

5. A debilidade permanente de membro, prevista no art. 129, §1º, III, do CP, configura-se quando evidenciada redução funcional definitiva, ainda que não haja perda total da função, sendo dispensável laudo complementar se o conjunto probatório for suficiente.

6. Inviável a desclassificação para lesão leve, pois comprovadas incapacidade prolongada e sequelas permanentes, requisitos típicos da forma qualificada.

7. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP, notadamente culpabilidade acentuada, motivo fútil, circunstâncias violentas e consequências gravosas, inexistindo desproporção ou ilegalidade.

8. Mantida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do CP, sendo incabível substituição ou suspensão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, 59 e 129, §1º, I e III; CPP, arts. 155, 167, 168, §2º, e 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 23; TJ-MG, Apelação Criminal 0012714-54.2021.8.13.0216/MG, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Núcleo da Justiça 4.0, j. 04/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Elielsi Vieira Justino inconformado com os termos da sentença (ID n° 28826417) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §1, I e III, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, no sentido de (ID n° 28826419):

A)
ABSOLVER o recorrente, considerando a insuficiência de provas que justifiquem a manutenção do decreto condenatório, nos termos do art. 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal;
B)
SUBSIDIARIAMENTE, não sendo acolhida a preliminar, DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao Apelante para o crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129, caput, do Código Penal), ante a ausência de prova técnica das qualificadoras do §1º, incisos I e III;
C)
SUBSIDIARIAMENTE, mantida a condenação, que seja reformada a dosimetria da pena para:
D.1)
reavaliar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente;
D.2)
caso mantida quaisquer circunstâncias valoradas negativamente, que seja aplicada correntamente a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do art. 157 do CP, nos termos da farta jurisprudência do STJ;
D.3)
Fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 'c', CP); e
D.4)
sejam reavaliadas as hipóteses de substituição ou suspensão da pena.

E
m contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 28826423).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 31133962).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sem razão,
data venia.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Médico acostado aos autos (ID nº 28826316 – pág. 5 e seguintes), bem como pelos demais documentos, a exemplo do resumo de internação hospitalar, no qual consta que a vítima, Anderson Pinto Ferreira, foi acometida por lesões decorrentes de golpes desferidos com instrumento cortante (“terçado”), tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e afastada de suas atividades laborais pelo período de 03 (três) meses.

A autoria, por sua vez, restou igualmente evidenciada pelos depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima em juízo, ocasião em que narrou que o apelante lhe desferiu diversos golpes de terçado, quase ocasionando sua morte, circunstância que ensejou a intervenção cirúrgica e o subsequente afastamento de suas atividades habituais pelo referido lapso temporal (ID nº 28826383).

Dessa forma, demonstradas de maneira segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, mostra-se inviável o acolhimento da tese absolutória suscitada pela Defesa.

A título ilustrativo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos constantes dos autos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO . PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO . RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que desclassificou a denúncia oferecida por crime de lesão corporal (art . 129, § 9º, do CP) e condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL n.º 3.688/41), em contexto de violência doméstica, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por suspensão condicional . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manutenção da condenação, diante da ausência de Exame de Corpo de Delito e da alegada atipicidade da conduta. III . Razões de decidir 3. A materialidade e autoria da contravenção restaram comprovadas pelas declarações firmes da vítima em ambas as fases e por registros fotográficos de lesões, além de confissão parcial do réu na fase inquisitorial. 4. A jurisprudência do STJ admite, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima como elemento idôneo de convicção, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova . 5. O Exame de Corpo de Delito é prescindível nos termos do art. 167 do CPP, desde que a materialidade esteja suprida por outros meios probatórios, como fotos e testemunhos. 6 . A ausência de dolo não se sustenta, pois a conduta de agressão física deliberada, ainda que sem arma ou lesões graves, revela vontade consciente suficiente para configurar o tipo contravencional. 7. Não se evidenciaram excludentes de ilicitude nem tampouco prova de motivação espúria por parte da vítima. 8 . A sentença está fundamentada e amparada no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido . Teses: 1. Em caso s de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com outros elementos dos autos, é apta a embasar condenação. 2. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a comprovação da materialidade da infração, desde que suprida por outros meios idôneos, como fotografias e depoimentos . 3. A conduta de agressão física sem resultado lesivo grave, se dolosa, configura contravenção penal de vias de fato". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, a e f; 65, III, d; CPP, arts . 167; DL n.º 3.688/1941, art. 21.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00127145420218130216, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/08/2025)

3 – DA REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE, DISPOSTA NO ARTIGO 129,
CAPUT,
DO CP

De igual modo, não há falar em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, porquanto, no caso concreto, o relato da vítima Anderson Pinto Ferreira (ID nº 28826383) mostrou-se detalhado, coerente e plenamente corroborado pela prova pericial, a qual confirma a multiplicidade e a gravidade das lesões descritas.

Assim, revela-se inviável o acolhimento da tese defensiva, porquanto a pretendida desclassificação destoa dos elementos normativos caracterizadores da forma qualificada do delito, previstos no art. 129, § 1º, do Código Penal, especialmente no que se refere aos incisos I e III.

Com efeito, o inciso I qualifica como grave a lesão que resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, circunstância evidenciada nos autos, tendo a vítima permanecido afastada de suas atividades laborais pelo período de três meses, ultrapassando significativamente o lapso mínimo exigido pela norma penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o laudo pericial inicial, quando conclusivo quanto ao período de incapacidade, mostra-se suficiente para a caracterização da qualificadora, sendo dispensável a realização de laudo complementar quando o afastamento supera, de forma manifesta, o prazo legal.

No que tange ao inciso III, relativo à debilidade permanente de membro, sua configuração não exige, necessariamente, laudo complementar específico, desde que o conjunto probatório demonstre, de forma segura, a redução permanente da capacidade funcional. O conceito jurídico de debilidade permanente não pressupõe a perda total da função, bastando a diminuição definitiva de sua capacidade, o que se verifica na hipótese.

No caso em exame, a vítima foi categórica ao afirmar que, mesmo após duas cirurgias reparadoras, não recuperou a plenitude dos movimentos da mão esquerda, circunstância que evidencia a permanência das sequelas funcionais.

A exigência de laudo complementar prevista no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. Assim, quando o conjunto probatório, inclusive o depoimento judicializado da vítima, revela a persistência da debilidade, a ausência de exame complementar específico não tem o condão de afastar a incidência da qualificadora.

4 – DA QUESTIONADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

4.1 – REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO CP – APLICAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR NEGATIVO

Do ato impugnado, extraio (ID n° 28826417):

DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, visto que atacou a vítima, pessoa com deficiência física, de surpresa, quando ela estava de costas, impossibilitando a sua defesa;

2. ANTECEDENTES: o acusado não possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: circunstância desfavorável, tendo em vista que o réu agiu movido por motivo fútil, ferindo a vítima tão somente porque ela se recusou a fornecer bebida para ele;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: vetor desfavorável, visto que atingiu a vítima com uma multiplicidade de golpes, no total de 7, em diferentes partes do corpo, demonstrando violência excessiva;

7. CONSEQUÊNCIAS: negativas, uma vez que a vítima ficou incapacitada por mais de 3 (três) meses (ID 64194849 - Pág. 5);

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CP obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CP, hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro no art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena-base.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro no artigo 129, 1º, incisos I e III, do Código Penal.

Como
se observa, o magistrado valorou negativamente, de forma concreta e fundamentada, diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, consignou que o apelante atacou a vítima — pessoa com deficiência física — de maneira inesperada e quando esta se encontrava de costas, circunstância que inviabilizou qualquer possibilidade de defesa e revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Quanto aos motivos do crime, destacou-se o caráter fútil da ação, porquanto o réu agiu impulsionado pela recusa da vítima em fornecer-lhe bebida alcoólica, o que evidencia a desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade do resultado produzido.

No tocante às circunstâncias do delito, foi ressaltado o emprego de violência exacerbada, evidenciada pela multiplicidade de golpes desferidos — ao todo sete, atingindo distintas partes do corpo da vítima —, circunstância que extrapola o padrão ordinário do tipo penal.

Por fim, no que concerne às consequências do crime, destacou-se que a vítima permaneceu incapacitada para suas atividades habituais por período superior a três meses, o que demonstra significativa repercussão danosa decorrente da conduta delitiva (ID nº 64194849 – pág. 5).

Assim, embora a reprimenda tenha sido fixada em seu patamar máximo de 05 (cinco) anos de reclusão, a dosimetria revela-se adequada, proporcional e devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia no quantum estabelecido.

4.2 – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA

Inviável o acolhimento, visto que a pena permaneceu no mesmo patamar aplicado pelo magistrado, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto,
pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/05/2026